Tribunal: TJDFT
Processo: 0763594-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. ATRASO NA ENTREGA DE CNH. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral de reparação por danos morais em face do atraso para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em seu recurso, alega que pretendia ir para a faculdade dirigindo o veículo da família, o que lhe causou danos emocionais, psicofísicos e desvio produtivo do seu tempo. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro uma vez que os documentos juntados comprovam a carência financeira do autor para arcar com as custas processuais (ID 46288570). Contrarrazões apresentadas (ID 462885577). 3. É incontroverso nos autos que a emissão da CNH do autor se deu após três meses do requerimento, o que caracteriza vício na atividade do órgão público. Todavia, não se verifica nos autos violação aos direitos da personalidade que afetasse diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI) de modo a gerar dano moral indenizável. 4. O autor alega que a necessidade de ter sua habilitação era para conduzir o veículo para ir à faculdade, entretanto sequer comprovou a propriedade do veículo familiar, nem de que não concluiu o semestre letivo na faculdade por não dispor de transporte, não restando demonstrado que a ausência do documento afetou sua dignidade. É certo que o atraso na emissão do documento traz uma série de transtornos e aborrecimentos para o cidadão que necessita do documento para dirigir. Todavia, a situação apresentada nos autos não se mostrou suficiente para atingir a esfera moral do autor. Dano moral não caracterizado. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente no pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.